Tribunal: TJDFT
Processo: 0009576-40.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0009576-40.2017.8.07.0005 EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: HELENA PRISCILA COUTO SIQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em embargos de declaração (ID 63503872), a douta Defesa Técnica, diante da manifestação da Suprema Corte (HC 217275) no sentido de que o “(...) acordo de não persecução penal deve ser aplicado retroativamente, inclusive aos processos que já alcançaram o trânsito em julgado”, requereu a manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento ou exposição de motivos para o não oferecimento do ANPP. Pois bem. Na data de 18-setembro-2024 (ontem), a Suprema Corte proclamou o resultado definitivo no HC 185913, e foram estabelecidas as seguintes teses: Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente o no exercício do seu poder dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno. É cabível a celebração do ANPP em casos de processo em andamento quando da entrada em vigência da Lei 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ao não do acordo. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação penal, se for o caso. Conforme se vê da proclamação do julgado do HC 185913, a Suprema Corte concluiu que a análise da ANPP se dará onde se encontrar o processo. No caso, tendo em vista que o processo se encontra em grau de recurso, a análise deverá ser feita pela douta Procuradoria de Justiça. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ou a motivação para o seu não oferecimento. 3. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator